Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Ricardo Paes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que o paciente cometeu, em tese, o delito tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006, sendo preso em flagrante em 29 de janeiro de 2020.
Relata que em 30 de janeiro de 2020 ocorreu a audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de risco a ordem pública.
Aduz que a Defesa apresentou pedido de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares, subsidiariamente, requereu ainda a manutenção da segregação com a concessão da prisão domiciliar, sendo o pedido fundamentado na Recomendação no 62/2020 do CNJ, pois o paciente, supostamente, cometeu o crime sem violência ou grave ameaça.
Alega que a autoridade judiciária fundamentou o indeferimento do pedido de revogação da segregação em decorrência da quantidade da droga apreendida, todavia a quantidade é ínfima – 9,95 (nove gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína e 1,71 (um grama e setenta e um centigramas) de maconha.
Sustenta que não há necessidade de manter o paciente segregado, pois o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça, ademais, alega que em razão da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, o objetivo é não assoberbar as prisões.
Expõe que é imperioso que este Egrégio Tribunal de Justiça revogue a prisão preventiva decretada pelo juiz singular, ante a ínfima quantidade de droga apreendida e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, pois as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em casos excepcionais.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas, ante a ínfima quantidade de droga apreendida e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 40139995/40154456).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Ricardo Paes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a fundamentação utilizada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva o juiz a quo consignou estarem presentes os pressupostos da constrição cautelar (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente (9,95 de substância análoga a cocaína, 1,71 gramas de substancia análoga à maconha), sendo imprescindível a aplicação da medida para fazer cessar a reiteração delitiva, (periculum libertatis).
Desta forma, o impetrante em 20 de março de 2020, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva com a concessão da prisão domiciliar, ante a Recomendação no 62/2020 do CNJ, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas.
Concernente a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e a concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos, in verbis:
“(...) II – Dos pedidos de concessão de liberdade – revogação de preventiva – Recomendação 62/2020-CNJ
O pedido, por ora, não comporta acolhida.
De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis.
Segundo extrai-se das postulações, requer a defesa a concessão de liberdade em razão de uma possível infecção em massa no interior do ergástulo público, bem como que as penitenciárias desta comarca não estão adaptadas para atenderem as normas de contenção do vírus encimado, sobretudo diante da aglomeração de custodiados.
Registre-se que os pedidos não foram instruídos com documentação pertinente as alegações feitas, tampouco há menção de que os acusados integrem grupo de risco da mencionada pandemia.
Pois bem.
Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após o COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347 – que muito embora refira-se ao Juízo da execução penal, tem muita similaridade com a Recomendação expedida pelo CNJ, inclusive caminhavam no mesmo sentido.
Do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ se extrai:
Art. 4oRecomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)
O conclamo do Min. Marco Aurélio ao examinar a liminar na ADPF 347 foi exarado nos seguintes termos:
“De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; (...).”
Inequívoca a similaridade das recomendações.
Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a conclamação não se sustentava, eis que a menor judicialização possível seria melhor para o sistema do que a intervenção e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.
Nesse contexto, embora não se esteja diante de execução penal, como já reafirmado em linhas volvidas, calha ao contexto do pedido defensivo, colacionar na presente decisão citações de alguns Ministros quando proferiram voto no julgamento em plenário da citada ADPF.
Segundo o Min. Alexandre de Moraes, “O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF”.
O Ministro Luis Roberto Barroso acrescentou que “A verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário.”
Do mesmo modo, pontuou o a Ministra Carmen Lucia: “Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção.”
Em tal contexto, nos termos do art. 102, §1o da CRFB/88 e art. 10, §3o da Lei 9.882/99, iniludivelmente referido pronunciamento possui eficácia contra todos e efeitos vinculante -, notadamente como corre no caso em apreço dado inexistência de qualquer apontamento do quadro de saúde, bem como acerca de suposições de superlotação e deficiência nas medidas de contenção do vírus.
De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, s.m.j., não existe tal apontamento em qualquer das unidades prisionais brasileiras.
Em tal propósito, o país mais afligido pelo vírus, a Itália, adotou a postura de isolamento das pessoas presas, bloqueando visitação, o que já tem sido praticado nos ergástulos desta cidade e Comarca.
Aliás, em toda a cidade de Rondonópolis-MT há, felizmente e Graças ao Bom DEUS, poucos casos confirmados e, aparentemente, devidamente tratados.
Além do mais, este Juízo detém conhecimento que as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.
Sem embargo, mesmo num cenário de extrema preocupação, a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial as omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada.
A propósito, desde o reconhecimento do chamado de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional brasileiro pouco ou nada alterou.
Definitivamente a liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a panaceia para o tema de que ora se trata.
Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho das unidades locais – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar.
Trata-se de um viés das chamadas ESCOLHAS TRÁGICAS:
“Essa relação dilemática, que se instaura na presente causa, conduz os Juízes deste Supremo Tribunal a proferir decisão que se projeta no contexto das denominadas “escolhas trágicas” (GUIDO CALABRESI e PHILIP BOBBITT, “TragicChoices”, 1978, W. W. Norton &Company), que nada mais exprimem senão o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de outro.” (STF - ARE 727864 A GR / PR – Min Celso de Mello).
A quem o PAI CELESTIAL confiou a missão nobre, honrosa, divina ...de julgar, não pode ter seus pronunciamentos ditados pelo medo e, para assim dizer, realizar SÁIDAS ou SOLUÇÕES CÔMODAS que, no caso concreto, seria a liberação em massa dos seres humanos presos.
Mas o que se entende por escolha certa?
Segundo MICHAElL SANDEL, em uma passagem de sua imprescindível obra ‘Justiça O que é fazer a coisa certa’, o valor certo não consiste em suas consequências, mas na intenção com a qual a ação é realizada. O que importa é o motivo, que deve ser de uma determinada natureza. O que importa é fazer a coisa certa porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. (Ob. cit. p. 143).
E não se está a falar de opções de conteúdo moral...
Em tal contexto, para valer de uma alentada expressão da Juíza Norte Americana Margaret Marshall, citada por Michaell J. Sandel , a “obrigação - dos juízes – é definir a liberdade de todos, e não impor o próprio código moral”.
Sem o apego a fórmulas exageradas, mormente aquelas despidas de conteúdo normativo, com ChaimPerelman, o direito não é evidentemente a moral, mas, na prática, como não se reduz a um formalismo puro, ele pode ser de grande interesse para a razão prática, até a filosofia inteira. Assim, põe-se em relevo o exame que se deve renovar a cada situação particular, de modo que, sempre que é esperada uma escolha moral, deve-se apresentar razões com autoridades suficientemente persuasiva para serem admitidas pelo auditório universal (Ética e Direito – Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira – São Paulo: Martins Fontes, 1996)
Concluindo o entender ora revelado, mesmo que se entenda como de observância obrigatória a Recomendação 62/CNJ,
...um ser apaixonado por justiça não se contentará em aplicar estrita e cegamente as regras que decorrem de seu sistema normativo; sempre pensará no fundamento arbitrário de seu sistema que não é, e não pode ser, um sistema perfeito. Não esquecerá que, ao lado dos valores reconhecidos por ele, existem outros valores aos quais algumas pessoas se devotam e pelos quais se sacrificam, e que é possível uma revisão de valores. (...) Assim é que, embora pareça ser a justiça a única virtude racional, que se opõe à irregularidade dos nossos atos, à arbitrariedade das nossas regras, não se deve esquecer que sua ação mesma é fundamentada em valores arbitrários, irracionais, e que a estes se opõem outros valores aos quais um sentimento de justiça refinado não pode ser totalmente insensível (PERELMAN, Chain. Ética e Direito – Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira – São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 66).
De todo modo, apesar de não ser possuidor dos chamados “poderes adivinhatórios”, a ausência de divulgação de casos de contaminação intramuros sugere a conclusão que as pessoas presas estão mais seguras lá do que cá.
Por outro lado, às chamadas posturas ativistas do Judiciário – também denominadas de decisões manipuladoras -, oferecem diversos e inequívocos males aos seres gregários que, além de se sujeitarem a regras não elaboradas pelo Legislativo, cujos parlamentares são representantes do povo por excelência, também passam a se sujeitar a ao código moral de cada magistrado.
É o que se passaria quando permite revogação de preventiva, progressão antecipada, prisão domiciliar não prevista em lei, liberdade condicional sem assento legal etc.
Mesmo em um cenário de caos, mesmo com a proclamação de estado de inconstitucionalidade do sistema penitenciário, mesmo em um cenário de acentuada preocupação e anormalidade, tratam-se de temas de competência do Congresso Nacional (CRFB/88, 22, I).
A tal propósito, em recente decisão acerca do tema no HC-STF 143641, o Min. Ricardo Lewnadowski deixou assentado:
Noutro vértice, não considero viável, prima facie, a expedição de alvará de soltura coletivo. Embora reconheça o potencial inovador e generoso da providência pleiteada pelos amicicuriae, penso que tal inovação deveria ser objeto de maior discussão na seara própria, que é a do Parlamento, antes de sua adoção por meio de decisão judicial.
Dito de outro modo, a solução do tema perturbador e preocupante, não pode ficar a cargo do Judiciário.
Aliás, são os JULGAMENTOS DE CONOTAÇÃO MORAL em feitos dessa natureza, especificamente, a partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. O direito como integridade (“law as integrity”) pressupõe a adoção da tese da resposta certa (“rightanswer”) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).
Exatamente nesse contexto de excessos e inobservância da separação de funções estatais, bem assim usurpando funções legislativas que são dirigidas as fundadas críticas da professora INGEBORG MAUS no imprescindível artigo “Judiciário como Superego da Sociedade - Sobre o papel da atividade jurisprudencial na” sociedade órfã”:
Com a apropriação dos espaços jurídicos livres por uma Justiça que faz das normas” livres” e das convenções morais o fundamento de suas atividades reconhece-se a presença da coerção estatal, que na sociedade marcada pela delegação do superego localiza-se na administração judicial da moral. A usurpação política da consciência torna pouco provável que as normas morais correntes mantenham seu caráter originário. Elas não conduzem a uma socialização da Justiça, mas sim a uma funcionalização das relações sociais, contra a qual outrora as estruturas jurídicas formais compunham uma barreira. O fato de que pontos de vista morais não sejam delegados pela base social parece consistir tanto na única proteção contra sua perversão como também em obstáculo para a unidimensionalidade funcionalista.
No mesmo sentido, colhe-se crítica de JEREMY WALDRON no artigo “A essência da oposição ao JudicialReview”:
“... o judicial review baseado em direitos é inapropriado para sociedades razoavelmente democráticas cujo principal problema não é o fato de suas instituições legislativas serem disfuncionais, mas o fato de que seus membros discordam sobre direitos. (...) Os procedimentos legislativos ordinários podem fazer isso, tenho argumentado, e uma camada adicional de revisão final pelos tribunais acrescenta pouco ao processo, a não ser uma forma bastante insultuosa de cerceamento e uma ofuscação legalista das questões morais em jogo em nossas fiscordâncias sobre direitos.”
Consigna-se ainda, com a devida vênia, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.
Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa.
Ora, a partir do momento em que ocorreu um comportamento desviado e que, por conseguinte, perturbou a paz social, deve-se zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena (CRFB/88, 5o, XLVI).
Trata-se de argumento que também deriva do princípio da proporcionalidade e sua faceta da PROTEÇÃO DEFICIENTE de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade.
“Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote).” (STF – Segunda Turma – HC 104410 – Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 27/03/2012)
Em suma:
(a) o pronunciamento do Plenário do STF na ADPF-347 não chancelou a recomendação de concessão de liberdade em sentido latu ou prisão domiciliar;
(b) exemplar engajamento realizado pelas unidades prisionais desta Comarca;
(c) ausência de qualquer caso que sugira a contaminação;
(d) mesmo em um estado de caos, defeso ao Judiciário criar espécie normativa em franca substituição às atividades do Parlamento ou da razão pela autoridade;
(e) situação de extrema complicação não pode funcionar como destranca das unidades prisionais, mediante concessão atípica de indulto ou de revogação automática de prisão;
(f) as funções judiciais não podem atuar em total descompromisso com os anseios sociais, violando a proteção deficiente dos seres gregários;
(g) decisões manipuladoras e de conteúdo moral são absolutamente nefastas ao Estado Democrático e de Direito;
(h) completo distanciamento das ESCOLHAS TRÁGICAS com as SOLUÇÕES CÔMODAS que, no caso concreto, seria a liberação de seres humanos presos sem dado fático/concreto que justifique;
(i) a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial às omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada, reforçando o estado de coisas inconstitucionais.
Por fim, registre-se que ainda permanecem incólumes os motivos ensejadores de sua custódia cautelar (fls. 53/54).
Denota-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo fato de ter sido apreendida a quantidade de 9,95g de pasta base de cocaína e 1,71g de maconha.
Além disso, o denunciado possui condenação à pena de 05 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos de no 1728-42.2014.811.0024 – código 46718 – pelo disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e responde nos autos no 1252-28.2019.811.0022 – código 77060 -pelo disposto no art. 1o, da Lei 9.455/97 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Destarte, o Juízo também está a manter a custódia do acusado João Ricardo Paes, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
III-
Posto isso, INDEFERE-SE os pedidos formulados pelas combativas Defesas Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão dos acusados. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), juntando cópias dos depoimentos e demais documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.